Tribunal: TJSP
Processo: 1003466-50.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Locadores que procederam à reforma do imóvel locado, sob a alegação de que a mesma visava atender interesses dos locatários. Rescisão posterior do ajuste. Pretensão dos locadores receberem valor integral da multa contratual. Inadmissibilidade. Se é certo que a posterior rescisão do contrato de locação pode ter sido ruinosa aos autores, ora apelantes,

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Locadores que procederam à reforma do imóvel locado, sob a alegação de que a mesma visava atender interesses dos locatários. Rescisão posterior do ajuste. Pretensão dos locadores receberem valor integral da multa contratual. Inadmissibilidade. Se é certo que a posterior rescisão do contrato de locação pode ter sido ruinosa aos autores, ora apelantes, porque dispenderam razoável soma de dinheiro para tanto, não é menos certo, igualmente, que a reforma valorizou o imóvel de sua propriedade, valorizando-o. Locatária que procedeu ao pagamento proporcional da multa, conforme previsto em cláusula contratual. RECURSO NÃO PROVIDO.